Tribunal: TJDFT
Processo: 0741340-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741340-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA REQUERIDO: MARCIA MACHADO ROCHA DE ARAUJO, RODNEY GOMES DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 41950605) interposto por ALTINO ALVES DA COSTA e GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA contra a decisão proferida pelo douto Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por MÁRCIA MACHADO ROCHA DE ARAÚJO e RODNEY GOMES DE ARAÚJO em desfavor dos agravantes, homologou a planilha contábil juntada aos autos, declarando, em consequência, satisfeita a obrigação de pagar, pois realizado pagamento a maior pelos devedores, bem como autorizou a compensação do crédito apurado em excesso nesta demanda em relação ao feito executivo conexo no 0712157-10.2019.8.07.0007, no qual figuram as mesmas partes. Eis o decisório combatido (ID 41951610 do processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de cumprimento de sentença no qual, após remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do quantum debeatur, com a juntada da certidão ID. 93134598 e cálculo ID. 93134600, a parte executada apresentou a impugnação ID. 95727343. A parte exequente, ID. 96001652, requereu a homologação dos cálculos apresentados. A parte executada argumenta concordar com os cálculos da Contadoria, em que pese a necessidade de se realizar a compensação com incidência de multa e honorários, de 10% cada (art. 523, CPC), por conta de ausente pagamento espontâneo. Já o exequente consigna que os alugueis pela ocupação do imóvel sejam considerados até a efetiva devolução, além de aplicação de efeitos da mora pelo tardio pagamento voluntário (art. 523, CPC). É o necessário. DECIDO. Em relação aos pontos combatidos, entendo como correto os termos da memória de cálculo. Revendo o caderno processual, sentença estabeleceu obrigação de a parte autora, ora devedora, a restituir a quantia de R$ 13.000,00 corrigida desde a assinatura, com juros desde a reconvenção, segundo id. 41384582 : Pág. 4. Por conseguinte, sem alterar a condenação pecuniária, apenas delimita a área do objeto da lide, área remanescente de 445,20 m2 do Lote 19 (terreno dos fundos) da Chácara no 323/1, na Rua 10, em Vicente Pires, na forma de id. 41384597 : Pág. 23. Cumprimento de sentença recebido, id. 41384613. No particular, denota-se que as partes mantêm peculiar litigiosidade, notadamente que desde idos de 2020 busca-se a satisfação do débito exequendo. A propósito, faço remissão do despacho de id. 105936596. Acórdão firmado no AI no 0701120-02.2021.8.07.9000 estabelece a verificação do débito exequendo, id. 123856249 : Pág. 9. Ordem direcionada à Contadoria Judicial está ao id. 131249925. Memória de cálculo do Especialista Judicial, id. 131411059, indicando excesso de R$ 13.573,45, mencionando que o débito atualizado seria de R$ 35.005,58. Anuência dos executados, id. 133672620. Os exequentes consignam a existência de débito remanescente de R$ 14.954,91, id. 134732222. Contador judicial, após de ser intimado para esclarecer quanto à irresignação indicada pelos credores, ratifica a juntada memória de cálculo judicial, id. 137924631. Manifestação dos devedores, id. 138310611, e dos credores, id. 139164132. Pontualmente, não se afigura possível dilatar ou realizar alheia correção a partir da retenção ou depósito judicial de valores, porquanto o saldo existente na conta judicial é remunerado automaticamente. Não fosse assim, a instabilidade quanto à mensal e periódica atualização do débito seriam, periodicamente, objeto de análise judicial, o que prejudicaria regular e célere tramitação processual. Precisamente, o título judicial é claro ao indicar os marcos de atualização da dívida, pois fixou-se o dever de pagar os R$ 13.000,00 com correção, pelo INPC, desde a assinatura do instrumento contratual e mais juros desde a reconvenção (id. 41384582 : Pág. 4) Diversamente do alegado pelos credores, não se afigura crível determinar nova apuração a partir da alegação de que o levantamento do crédito restou inviabilizado por manifestações e recursos, próprios da prática forense. Não bastasse, a existência de crédito em conta judicial, cujo levantamento restou assegurado aos credores, ainda que tardio, sequer ocasionou pecuniário prejuízo financeiro em razão de o montante seguir regularmente própria atualização aplicável às contas judiciais. Aliás, não há nos autos acórdão posterior que, expressamente, tenha alterado os indicados marcos, o que, em caso de retificação nesta executiva fase, atentaria, em destaque, quanto aos efeitos da coisa julgada. A falta de precisão quanto ao montante devido, considerada a litigiosidade mantida entre os litigantes, a partir de acórdão de lavra do Eg. TJDFT, ensejou a necessária remessa dos autos à Contadoria, cujo conteúdo reflete, com precisão, a sentença. Dessa forma, identificada com correção o que seria devido a cada uma das partes, entendo que os cálculos da Contadoria Judicial deverão prevalecer, pelo que apurada quantia a maior paga. Pelo exposto, HOMOLOGO a planilha contábil de id. 131411059. Como consequência, declaro satisfeita a obrigação de pagar, haja vista a existência de pagamento a maior realizado pelos devedores. Com efeito, diante da existência de conexa demanda executiva entre as partes, no 0712157-10.2019.8.07.0007, na qual ALTINO e GLADISTONE figuram como credor, autorizo a compensação do crédito, em excesso apurado nesta demanda, de R$ 13.573,45 (treze mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Deixo de aplicar ou direcionar ônus sucumbenciais, porquanto a apuração do montante operou-se a partir de acórdão de lavara do Eg. TJDFT que não fez qualquer remissão nesse aspecto. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para extinção, na forma do art. 924 do CPC. Intimem-se. (grifos do original) Inconformados, aduzem os recorrentes que são devedores no processo da origem (no 0009930-98.2013.8.07.0007) e, no feito executivo conexo no 0712157-10.2019.8.07.0007, são credores dos agravados, sendo que ambos tramitam perante a 4a Vara Cível de Taguatinga. Entendem que a decisão hostilizada se equivoca ao determinar a compensação do valor de R$ 13.573,45 (treze mil e quinhentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos) naquele processo, ao invés de liberá-lo para os agravantes, pois inexiste débito em nome destes em quaisquer dos processos. Pugnam, assim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a determinação de expedição de alvará de judicial para liberar o crédito em seu favor, acrescido de juros e correção monetária. É o relato do essencial. Decido. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos a tanto necessários. Cediço que se admite a compensação de créditos quando as partes são reciprocamente devedoras e credoras em feitos conexos, em atenção ao princípio da celeridade, cooperação, menor onerosidade ao devedor e efetividade da decisão judicial. No caso, contudo, os agravantes, devedores nestes autos, depositaram valor a maior no importe de R$ 13.573,45 (treze mil e quinhentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos). Logo, sendo eles credores do feito conexo no 0712157-10.2019.8.07.0007, não há razão para que o numerário que sobejou neste feito seja remetido para o outro feito, revelando-se razoável a sua liberação aos recorrentes. Por outro lado, não se verifica a possibilidade de os agravantes virem a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará os recorrentes. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador